Tribunal: TJPA
Processo: 0804161-24.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804161-24.2021.8.14.0000

PACIENTE: MIQUEIAS RODRIGUES FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 121, §2º, II, c/c 14 e 147
, TODOS DO CPB
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO PADRÃO – INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA

1.

Considera-se padronizada a decisão abstrata que não apresenta fundamenta lastreada em elementos concretos,
limitando-se a ponderações sobre a reprovabilidade da conduta e utilizada, indistintamente, a qualquer acusado.

2.

Não se evidencia aqui, no ato indicado como coator, qualquer afronta ao disposto no art. 315, §2º, III, do CPP, que apresenta elementos concretos a fundamentá-lo.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal a unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Def. Público, Dr. Ronaldo Nogueira Marques, em favor do nacional
MIQUEIAS RODRIGUES DE FREITAS, contra ato do douto juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente está sendo acusado da suposta pratica do delito capitulado no art. 121, §2º, II, c/c 147, todos do CPB, autos do processo crime de nº 0009697-81.2019.8.14.0012, sustentando a tese de ausência de fundamentação no decreto preventivo, que reproduziu decisão padrão já adotada em processos diversos, o que ofenderia o disposto no art. 315, III, do CPP, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para reformar a decisão impugnada por ausência de fundamentação concreta, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Indeferimento de liminar na Id 5133511, com informações na Id 5182889 e
manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 5299717.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional
MIQUEIAS RODRIGUES DE FREITAS, acusado pela suposta pratica de delito capitulado no art. 121, §2º, II, c/c 147, todos do CPB, sustentando-se à tese de uso de fundamentação padrão na decisão que decretou a custodia cautelar do paciente, com ofensa ao disposto no art. 315, III, do CPP.

Anoto, de início, que o ato indicado como coator, Id 5117951, encontra-se fundamentado, apontando os pressupostos legais previstos no art. 312 e 313, do CPP, mencionando
o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis,
consubstanciados na materialidade do delit
o e na existência de indícios de sua autoria, bem como no perigo concreto que a manutenção da liberdade do acusado representa à sociedade, instrução processual e futura aplicação da lei penal.

O artigo 315, §2º, III, do Código de Processo Penal, estabelece que:

“Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º ......

§ 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - .... ;

II - .... ;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”;

Data venia
, a decisão acostada na Id 5117951, embora utilize linha redacional que apresente semelhança a outras juntadas com a impetração, em nada se confunde ao fundamentar, em elementos concretos, a necessidade da custódia cautelar do paciente, fazendo constar sua vasta ficha criminal, periculosidade e reiteração delitiva e, portanto, sem ofender o disposto no art. 315, §2º, III, do CPP.

Assim, acompanhando parecer do Órgão Ministerial, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 25/06/2021